Tribunal: TJPA
Processo: 0003734-68.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003734-68.2014.8.14.0012
APELANTE: ERISSON DOS PRAZERES CORREA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CAMETÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003734-68.2014.8.14.0012

APELANTE: ERISSON DOS PRAZERES CORRÊA

ADVOGADO: ALESSANDRO COSTA – OAB/PA 13.370

APELADO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO VATAPI

ADVOGADO
: LAURA EMANUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA

RELATORA:

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ATESTAR GRAU DA INVALIDEZ.
IMPRESCINDIBILIDADE DE ATESTADO DE EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DO LESIONADO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA 1.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo. 2. Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado. 4. Sentença Anulada. Unânime.

Vistos, etc.

Acordam,
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, à unamidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 01 de junho de 2020.

Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CAMETÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003734-68.2014.8.14.0012

APELANTE: ERISSON DOS PRAZERES CORRÊA

ADVOGADO: ALESSANDRO COSTA – OAB/PA 13.370

APELADO
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO VATAPI

ADVOGADO
: LAURA EMANUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA

RELATORA:

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
ERISSON DOS PRAZERES CORRÊA
em face da
CAIXA SEGURADORA S/A e

SEGURADORA LÍDER S/A,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível de Cametá/PA que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial – ID 281892, fls.03/07 e ID 281893 fls. 01/03, narrou o autor/apelante, ter sofrido grave acidente de trânsito enquanto pilotava uma motocicleta, em decorrência do qual permaneceu com sequelas que resultaram em debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo, debilidade permanente da função do punho direito e incapacidade permanente para o trabalho.

Afirmou que ao solicitar o pagamento do seguro DPVAT junto as requeridas, teriam aquelas liberado o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, e setenta e cinco centavos), razão pela qual, pleiteou em sua inicial, o pagamento do valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) descontado o importe já recebido administrativamente.

Subsidiando o pleito, juntou aos autos o autor, documentos - ID 281893, a ID 281896.

Em Contestação as requeridas/apeladas - ID 281900, fls. 01/28, pleitearam a extinção do feito sem julgamento do mérito antes as preliminares de inépcia da inicial decorrente da ausência de documento essencial à propositura da ação, e por suposta ausência de interesse de agir, face à realização de pagamento na esfera administrativa.

Juntou documentos.

Em sede de audiência de conciliação, restou infrutífero a tentativa de acordo, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas Seguradoras, ora recorridas.

O MM. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente o pedido nos termos do artigo 487, I, do NCPC, sob o fundamento de que a Lei nº. 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.482/07, prevê em seu artigo 3º. § 1º, II, que os casos de lesão no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) constante da Tabela do Seguro DPVAT, o valor a ser recebido é exatamente aquele que o demandante recebeu, uma vez que não restou comprovado por outros meios, que o mesmo faz jus ao recebimento da complementação.

Inconformado o requerente interpôs Recurso de Apelação – ID 281903, fls.01/5), sob o fundamento de que a lesão decorrente do sinistro, por si só se enquadra no percentual de 95%, por ter afetado a função do membro superior direito (punho) e do membro superior esquerdo (mão), ou seja, indenização a que faz jus é de R$12.825,00, sendo que o apelante recebeu apenas R$843,75, administrativamente, ou seja, não houve pagamento do valor total.

Assim, requer a condenação das seguradoras ao pagamento de R$11.981,25 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), deduzida a quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) concedida administrativamente, uma vez que restou comprovado a debilidade permanente da função do membro superior direito (punho) 25%, e do membro superior esquerdo (mão) 70%, debilidade permanente dos movimentos e incapacidade permanente para o trabalho, que corresponde ao teto de 95% previsto na tabela anexa a Lei 6.194/74.

Em Contrarrazões os apelados pugnam pela manutenção da decisão de primeiro grau – ID281906, fls. 01/09.

A apelação foi recebida por esta relatora em seu duplo efeito (ID 296483).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

O autor/apelante sofreu acidente automobilístico, em 10/10/2011, que resultou em debilidade permanente da função do membro superior esquerdo, debilidade permanente da função do punho direito e incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudo de exame do IML realizado em 14/03/2012 (id. 281.894).

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei nº 6.194/74, alterado pela Medida Provisória n.º 340 de 29.12.2006, convertida na Lei n.º
11.482
/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo
, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– Grifo nosso.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadrá-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória n. 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o
quantum
indenizatório devido,
é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74
:

Art. . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
.

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Acerca da imprescindibilidade de
laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado para o pagamento do seguro obrigatório -DPVAT, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA.
Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima. Se as provas colacionadas aos autos não são suficientes ao correto julgamento da lide, necessário o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas necessárias ao adequado deslinde do feito.
(TJ-MG - AC: 10499140014923001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015) – grifo nosso.

Compulsando os autos
, verifico que o laudo pericial apresentado (Id. 281.894) é insuficiente para atestar a extensão da lesão sofrida pelo requerente/apelante, tendo em vista que não realiza a aferição do grau de incapacidade do lesionado, sendo uma complementação do laudo pericial a forma mais adequada de constatar tal debilidade para a resolução da lide.

Além do que, caso houvesse qualquer dúvida sobre a extensão do mesmo, o próprio magistrado poderia ter baixando o feito em diligência e determinado as provas necessárias à instrução.

O livre convencimento motivado deve ser fundamentado em provas, como exemplo a pericial, para que venha corroborar com seu entendimento. O Magistrado tem o poder de determinar a realização de provas de ofício, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art. 130 do antigo CPC
[1]
, devidamente ratificada pelo art. 370 do novo diploma legal
[2]
.

No presente caso, a realização da prova pericial é de vital importância para a demonstração dos fatos narrados na inicial, devendo o juízo de origem providenciar as diligências cabíveis para o regular andamento processual e confirmação da extensão da invalidez com a anotação expressa do grau devido da lesão.

O entendimento desta Relatora também vem sendo adotado por outros Tribunais, conforme transcrições abaixo:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO

SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, procedendo-se a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2016 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 01705843620158060001 CE 0170584-36.2015.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE

ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. 1. O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (STJ - SÚMULA Nº 474) 3. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em anular, de ofício, a sentença prolatada, para determinar a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 21 de julho de 2015 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 02077446620138060001 CE 0207744-66.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474)- Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.

(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016,

Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)

Com base no plexo de fundamentos acima narrados, de oficio determino que a sentença seja anulada e consequentemente seja devolvido os autos ao juízo de primeiro grau para continuidade do processamento, bem como para adoção das medidas necessárias e cabíveis, como designação de complementação de perícia no IML mais próximo da comarca, para atestar o grau da lesão alegada.

É como voto.

Belém,
31de março
de 2020.

Desa
. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 130
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[2]

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessá
r
ias ao julgamento do mérito.

Belém, 09/06/2020